Tribunal: TJPA
Processo: 0008070-27.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10301 - Férias
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008070-27.2016.8.14.0051

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MIRACEMA CARVALHO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
SENTENÇA
A QUO
QUE
JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL CONDENANDO OS REQUERIDOS ÀS PENAS PREVISTAS NOS ART. 12, III DA LEI Nº 8.429/92. APELAÇÕES CÍVEIS QUE RECLAMAM A
APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021, BEM COMO, A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EM RAZÃO DO DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 05 ANOS DA EXONERAÇÃO DO SERVIDOR ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1199 DO STF. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PROVIDAS.

1.

Ação de Improbidade proposta na origem sob a égide da Lei 8.429/1992. Consequentemente, os fatos e fundamentos que embasam a pretensão dispensam o elemento subjetivo dolo, e efetiva demonstração de prejuízo causado ao erário público, em razão de seu caráter presumível.

2.

O princípio da retroatividade mais benéfica aplica-se ao direito administrativo sancionador, fazendo retroagir as alterações materiais introduzidas pela Lei nº 14.230/21, em benefício dos réus na ação de improbidade administrativa.

3.

A superveniência da Lei
14.230/2021 ao afastar o elemento do dolo, prevendo a
responsabilização apenas quando houver comprovação de dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lia, faz reconhecer a aplicação da lei mais benéfica aos requeridos,
in casu.

4.

Em relação ao prazo prescricional o Colendo STF, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), entendeu pela irretroatividade dos novos marcos temporais, mesmo para processos que ainda não tenham decisão transitada em julgado e que possam beneficiar o réu. Desse modo, o novo regime prescricional inserido pela Lei nº 14.230/2021 será aplicável apenas às ações de improbidade administrativa iniciadas a partir de 26 de outubro de 2021, data da publicação da lei atual.

5.

Considerando que
o art. 23, I, da Lei 8.429/1992 previa que ação de improbidade deveria ser proposta até cinco anos após o término do exercício do cargo em comissão, no caso em análise, desde a exoneração do servidor ocorrida em AGOSTO de 2014 até o ajuizamento da
ação em 15/12/2020, decorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, estando prescrita a pretensão.

6.

Apelações conhecidas e providas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800184-34.2020.8.14.0105.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe proviment
o, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CIVEL,
interpostos por
BELMIRO VASCONCELOS CUNHA
e
E. MALTA CORREIA EPP
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará, nos autos da
Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa nº 0800184-34.2020.8.14.0105
proposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

O Ministério Público ajuizou ação apontando contas irregulares de BELMIRO VASCONCELOS CUNHA, nos termos do Acórdão nº 33.783, proferido 29/09/2019 pelo Tribunal de Contas do Município (Processo nº 882722014-00), em razão de atos de improbidade administrativa derivados de licitações irregulares apurados no Procedimento nº 9/2014-2901001, contratos 20140085 e 20140104.

Descreve que foram realizadas seis licitações com irregularidades em violação aos procedimentos, sendo
ausência de atestado de capacidade técnica, ausência de pesquisa de preço, ausência de publicação, ausência de pesquisa de mercado e outros
. No total foi contratado o valor de R$ 62.634,46, sem especificar as condutas e o prejuízo causado. Justifica que somente é necessário o dolo geral, sendo dispensado o dolo específico de prejudicar o erário. Requer a condenação por atos de improbidade administrativa no tocante ao art. 12 e art. 11 da LIA.

Devidamente instruído o feito, o magistrado
a quo
julgou procedente a inicial, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, bem como CONDENO:

a) BELMIRO VASCONCELOS CUNHA, devidamente qualificado em todo o feito, como incurso nas penas do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhes as sanções de (i) - suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos; (ii) - pagamento de multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor de sua remuneração à época dos fatos, a ser revertida em favor do fundo a que se refere o art. 13 da 7347/1985; e

(iii) - proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos.

b) AIKY COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, Joaby A. de Souza ME, Silmara Santos Pereira, E. Malta Correia EPP, devidamente qualificados em todo o feito, como incursos nas penas do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhes as sanções de

(i) - proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05)

anos.

Face a sentença, BELMIRO VASCONCELOS CUNHA interpôs recurso de Apelação Cível (fls. 3.027) alegando que foi ordenador de despesas do Município pelo período de 01/10/2014 até 21/08/2014, que teve suas contas rejeitadas pelo TCM/PA. Relata que o Ministério Público alega que o procedimento licitatório nº 9/2014-2901001 supostamente encontra-se eivado de vícios formais ocasionando prejuízo financeiro ao erário.

Em sede preliminar alega: prescrição – TEMA 897 do STF, em razão do art. 23, I da Lei nº 8429/92, eis que ultrapassados 5 anos de prazo prescricional para a propositura da ação; Inexistência de ato doloso contra administração pública. No mérito, ausência de dolo e responsabilidade exclusiva do pregoeiro, que não teve ingerência na condução dos procedimentos licitatórios e nem participou dos atos considerados ímprobos; ausência de dano ao erário, sendo atos meramente formais. Alega que devolver os valores efetivamente usados pelo Município implicaria em enriquecimento ilícito. Requer a reforma da sentença.

E. MALTA CORREIA EPP
interpôs o presente recurso de
Apelação Cível,
argumentando, preliminarmente, cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide uma vez que teria requerido a produção de provas para comprovar sua versão dos fatos. Alega prescrição quinquenal do art. 23, I da LIA, pois os fatos teriam ocorrido no ano de 2014, os quais estariam prescritos em agosto de 2019.

Em mérito, esclareceu não ter ingerência sobre o procedimento licitatório, havendo consequente impossibilidade de responsabilização por supostas irregularidades. Ausência de dolo específico. Requer a reforma da sentença.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos alegando que não há prescrição quanto a ação de ressarcimento de verbas públicas. Alegou indícios suficientes para comprovar os atos ímprobos e os danos
in re ipsa
, requer a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar o
custos legis,
o representante ministerial opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para afastar a tipificação do Art. 10, XI, e consequentemente as penas do Art. 12, II, ambos da Lei 8.429/92.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, é importante esclarecer que a PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO será analisada em ordem invertida, pois é necessário auferir o DOLO ESPECÍFICO nos atos de improbidade para avaliar a aplicação do instituto da prescrição e ressarcimento ao erário.

DA ANÁLISE DO DOLO ESPECÍFICO

Cumpre pontuar que a superveniência da Lei 14.230/2021, trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa.

Assim, os
dispositivos da LIA passaram a exibir a seguinte redação
:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa
as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei
, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º
Considera-se dolo
a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei
, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

Art. 9º
Constitui ato de improbidade administrativa
importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida
em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: omissis

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa
que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje,
efetiva e comprovadamente
, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades
referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: omissis

§ 2º A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade.

Art. 11
.
Constitui ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade
, caracterizada por uma das seguintes condutas: omissis

§ 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.

(...)

Art. 17.

(...)

§ 6º
A petição inicial
observará o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I -
deverá
individualizar a conduta
do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentad
a; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham
indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação
de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Art. 17-C.

§ 1º
A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade.
“

Compulsando os autos, denota-se que todos os atos que deflagraram a condenação em sentença são oriundos de licitações realizadas de forma errônea, com evidente descumprimento a lei e de forma imprudente ou negligente, eis que são de atos em prejuízo a Administração Pública.

Não destoando, a sentença prolatada também antes das alterações na LIA fundamentou seu entendimento em
dano presumido
com relação as expectativas de dezenas de licitações que ocorreram de forma incorreta, atribuindo dolo genérico,
sem qualquer comprovação do elemento subjetivo dolo específico
. Conforme a Lei 14.230/2021 agora torna imprescindível, senão vejamos alguns trechos do julgado:

Já quanto ao artigo 11, basta o
dolo genérico
, mesmo sem lesão, desde que a conduta do agente viole os princípios administrativos,

(...)

Ainda que não fosse possível concluir pelo dolo do requerido na qualidade de ex-prefeito, esta caracterizada a sua culpa grave na condução da coisa pública, em função de sua negligência.”

(grifos meus)

Com efeito,
ausente o essencial o elemento subjetivo do dolo, nos termos das Teses fixadas pelo STF não há que se falar em condenação por improbidade administrativa no caso em comento.

Por derradeiro, apenas para fins de argumentação,
dentre as diversas alterações ocorridas na Lei de Improbidade Administrativa repisa-se a retirada das hipóteses culposas (negligência, imprudência e imperícia) para a configuração do ato improbo. Somente o dolo específico tem o condão de ensejar a aplicação da lei.

Outrossim, a norma alterada expressamente dispõe quanto ao
enquadramento individualizado da conduta imputada, o que não houve nos autos em relação a BELMIRO VASCONCELOS CUNHA
, posto que a inicial
se limita a abordar fatos ocorridos em licitações, que se trata de atos causadores de graves danos ao erário.

Insta acrescentar que são descritos fatos de negligência com a coisa pública, e que a sentença foi condizente com a lei vigente a sua época. Dentre os fatos, podemos elencar
ausência de atestado de capacidade técnica, ausência de pesquisa de preço, ausência de publicação, ausência de pesquisa de mercado e outros.

Não bastasse, da narrativa fática e dos documentos acostados aos autos não se verificam indícios de acréscimo patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da
rés publica,
como condição essencial introduzida pela Lei Federal nº 14.
14.230/2021.

Dessa forma, considerando a ausência de individualização de condutas e as alegações de dolo genérico, entendo que não há que se falar em presença de dolo que justifique a condenação por improbidade administrativa, nos termos da lei e jurisprudências atuais.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Em apreciação as mudanças legislativas na lei de Improbidade Administrativa o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento publicando o seguinte tema:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Assim, a época dos fatos ocorridos estava vigente os prazos prescricionais da Lei 8429/94, anterior para propositura da ação. O prazo previsto no art. 23, I era de cinco anos do fim do mandato, que ocorreu em agosto de 2014, sendo que a ação deveria ser proposta até agosto de 2019.

“Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;”

Não obstante, releva-se também a possibilidade de prosseguimento do pedido de ressarcimento, muito embora sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas em lei.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

"Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art.
12
da Lei
8.429
/92" (Tema 1.089).

O aludido julgado, foi assim ementado:

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES PREVISTAS NO ART.
12
DA LEI
8.429
/92. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO À PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. [...]

[...]

III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art.
1.036
e seguintes do
CPC/2015
, cinge-se à análise da "possibilidade de se promover o ressarcimento do dano ao erário nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ainda que se declare a prescrição para as demais punições previstas na Lei n.
8.429
/92, tendo em vista o caráter imprescritível daquela pretensão específica".

IV. Nos termos do art.
5º
da Lei
8.429
/92,"ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano". Tal determinação é ressaltada nos incisos
I
,
II
e
III
do art.
12
da Lei
8.429
/92, de modo que o ressarcimento integral do dano, quando houver, sempre será imposto juntamente com alguma ou algumas das demais sanções previstas para os atos ímprobos. Assim, por expressa determinação da Lei
8.429
/92, é lícito ao autor da ação cumular o pedido de ressarcimento integral dos danos causados ao erário com o de aplicação das demais sanções previstas no seu art. 12, pela prática de ato de improbidade administrativa.

V. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que"se mostra lícita a cumulação de pedidos de natureza condenatória, declaratória e constitutiva nesta ação, quando sustentada nas disposições da Lei nº
8.429
/1992"(STJ,
REsp 1.660.381/SP
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/11/2018). Nesse sentido: STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp 437.764/SP
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/03/2018.

VI. Partindo de tais premissas, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que"a declaração da prescrição das sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa não impede o prosseguimento da demanda quanto à pretensão de ressarcimento dos danos causados ao erário"(STJ,
REsp 1.331.203/DF
, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/04/2013). [...]

VII. Tese Jurídica firmada:"Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art.
12
da Lei
8.429
/92."

[...]

IX. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art.
1.036
e seguintes do
CPC
/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ)".

(
REsp 1899407 DF
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 13/10/2021)

Dito isso, no que tange ao pedido principal do recurso, qual seja, o reconhecimento da prescrição da obrigação de reparar, relevo que o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a Repercussão Geral dos temas relacionados à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, quais sejam:

Tema 897 – “Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa”; TESE: São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Tema 899 – “Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.

Nos termos das teses fixada, a imprescritibilidade alcança apenas a pretensão de indenização decorrente de
atos dolosos
. Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à
probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei de Improbidade Administrativa, aplica-se o Tema 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública
.

Por sua vez, o referido Tema 666 – STF, novamente assentou ser
prescritível
a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.

Pois bem, muito embora não remanesça qualquer dúvida acerca da incidência da prescrição no caso em tela, não podendo subsistir condenações sobre as partes, ressalva-se a possibilidade de ressarcimento ao erário, que passo a análise no tópico seguinte do elemento dolo específico.

Desta feita,
por todo o exposto,
CONHEÇO

DAS APELAÇÕES CÍVEIS, DANDO-LHES PROVIMENTO, reconhecendo a prescrição para a propositura da ação considerando que o mandato deu-se até agosto de 2014 e a ação somente foi proposta em 15/12/2020, com fundamento no art. 23, I da lei 8429/94,
nos termos da fundamentação acima citada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/02/2024